Tribunal: TJDFT
Processo: 0710722-39.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710722-39.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS AUGUSTO MENDES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Carlos Augusto Mendes contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial sob o fundamento de que os descontos de prestações em conta corrente não estão restritas ao limite legal de trinta por cento (30%) de acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.863.973 (id 44922626). O pedido formulado na petição inicial por Carlos Augusto Mendes está relacionado à limitação de descontos de prestações diretamente em folha de pagamento e não em conta corrente. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na petição inicial, sob o fundamento de que os descontos de prestações em conta corrente não estão restritos ao limite legal de trinta por cento (30%) de acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.863.973. Carlos Augusto Mendes interpôs apelação em que pede a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau para a limitação dos descontos efetuados em seu contracheque no patamar de trinta por cento (30%) de sua remuneração líquida. A análise perfunctória dos autos indica que a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau não apreciou o pedido formulado por Carlos Augusto Mendes dado que o pedido formulado na petição inicial é de limitação de descontos diretamente em seu contracheque e a sentença decidiu acerca de descontos efetuados em conta corrente. Intime-se Carlos Augusto Mendes para se manifestar sobre possível ofensa ao princípio da congruência nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator